Tribunal: TJMT
Processo: 1062932-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062932-55.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (APELANTE), EULER EMANOEL DO CARMO JUNIOR - CPF: 172.688.771-53 (APELADO), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ASSISTENTE), ROSICLEIA MOYA DE QUEIROZ - CPF: 839.135.051-72 (ASSISTENTE), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL FORENSE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), NÚCLEO PSICOSSOCIAL FORENSE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestando-se em sessão de julgamento pelo improvimento do recurso. COMPOSIÇÃO: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE), 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

1062932-55.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT

Apelante(s):

Mário Aparecido Leite Cangussú Prates

Apelada(s):

Euler Emanoel Do Carmo Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DELITO DE AMEAÇA E DANO (ARTIGO 163 E 147 DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE QUEIXA CRIME NO PRAZO DECADENCIAL. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ATIPICIDADE DE CONDUTA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em plenário o Ministério Público proferiu parecer pelo improvimento do Recurso.

2. Em se tratando de ação penal de natureza privada, a sua instauração se dá por meio de queixa-crime apresentada perante a autoridade judiciária no prazo decadencial assinado na lei, in casu, de seis meses conforme previsão legal inserta no art. 38 do Código de Processo Penal.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“O delito previsto no artigo 163 do Código Penal, é de Ação Penal Privada, ou seja, depende da apresentação de Queixa-Crime por parte da ofendida para que tenha seu prosseguimento, a teor do disposto no artigo 167 do Código Penal. Outrossim, o exercício do direito decai no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em que a parte ofendida tomou conhecimento acerca da autoria do delito, o que no presente caso ocorreu em 20/01/2021. Desta forma, ante
a ausência de apresentação da queixa-crime no prazo legal, resta ausente a condição de procedibilidade de eventual procedimento criminal, razão pela qual o feito deve ser arquivado nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em relação ao delito de DANO
. (...)
Quanto ao crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, consoante se infere do parecer ministerial, baseado nos elementos constantes nos autos, não há conduta típica a ser atribuída ao autuado
. No presente caso, inexiste caracterização fática de conduta dolosa. Não havendo essa intenção de causar mal sério e verossímil, não há que se falar em infração penal, demandando-se a conclusão pela atipicidade da conduta”.

4. Assim, como dispõe expressamente o art. 38 do Código de Processo Penal, o direito de oferecimento de queixa-crime decai no prazo de 06 (seis) meses a partir do momento em que a vítima venha a ter conhecimento da prática criminosa e de quem seja seu autor. No caso dos autos, não houve o oferecimento da queixa-crime, sendo que a data dos fatos se deu em 20/01/2021, razão pela qual é imprescindível à declaração da decadência do direito de oferecê-la.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, ACOLHO a promoção ministerial e
DECLARO, por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE de EULER EMANOEL DO CARMO JUNIOR, quanto ao crime de dano
, nos termos dos artigos 103 e 107, incisos IV,
do Código Penal, bem como DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA, quanto ao crime de ameaça, com fulcro no artigo 397, inciso III, do CPP, por analogia
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023